Tribunal: TJPA
Processo: 0037248-28.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0037248-28.2008.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: A H T DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Reexame necessário. Ação de cobrança. locação de ambulância. contratação incontroversa. efetiva prestação do serviço
. irregularidades formais na prorrogação. impossibilidade de obstrução do pagamento. vedação ao enriquecimento ilícito da administração. Sentença confirmada.

1. Reexame necessário de sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando o ente requerido ao pagamento da quantia indicada na inicial, decorrente da locação de uma ambulância, para atendimento de uma região específica do Estado.

2. Os documentos juntados nos autos demonstram que: 1) a locação da ambulância foi formalmente solicitada, autorizada e contratada; 2) A permanência da ambulância no município de Soure também foi expressamente solicitada; 3) houve a efetiva prestação do serviço no período indicado na inicial; 4) a empresa demandante realizou a cobrança extrajudicial dos valores inadimplidos, no mesmo valor originário indicado na peça vestibular; 5) o débito foi reconhecido administrativamente.

3. Conforme consignado na sentença, a locação da ambulância é fato incontroverso entre as partes. Eventuais irregularidades formais na prorrogação do contrato de locação não podem obstar o pagamento pelo serviço efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração. Jurisprudência do STJ.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

__________________

Jurisprudência relevante citada: Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/9/2024 a 30/9/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0037248-28.2008.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIADO / REQUERENTE: A.H.T. DOS SANTOS M.E. (MARAJÓ VEÍCULOS)

SENTENCIADO / REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, qu
e julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por
A.H.T. DOS SANTOS M.E. (MARAJÓ VEÍCULOS)
,

em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Na inicial, a demandante relatou, em síntese, que: a) em 2007, alugou uma ambulância para o Estado do Pará, em caráter emergencial, pelo período de 30 (trinta) dias, para atendimento de necessidade excepcional no município de Soure; b) o valor diário de locação era de R$ 233 (duzentos e trinta e três reais); c) a locação foi prorrogada e a contraprestação foi paga até outubro de 2007; d) a partir do mês de novembro de 2007, o Estado deixou de pagar a locação e não devolveu o veículo, o qual foi utilizado até outubro de 2008; e) é credora da quantia de R$ 83.880,00 (oitenta e três mil, oitocentos e oitenta reais), referente à locação da ambulância no período de novembro de 2007 a outubro de 2008.

Ao final, pleiteou a condenação do Estado do pagamento da referida quantia.

O Estado apresentou contestação por meio da petição ID 20039487, arguindo, em resumo: a) nulidade da prorrogação da locação, uma vez que teria sido ajustada de forma verbal; b) inexistência do dever de indenizar; c) má-fé da empresa contratada; d) existência de culpa concorrente do contratado; e) improcedência do pedido.

Após a instrução do feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na peça vestibular, condenando o Estado ao pagamento do valor cobrado pela autora, nos termos da sentença ID 20039512.

Não houve a interposição de recursos pelas partes, conforme consignado na certidão ID 20039667.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário. Admissibilidade.

O art. 14, § 1º da Lei nº. 12.019/09 (Lei do Mandado de Segurança) assim dispõe:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
. (Grifo nosso).

Considerando o mandamento contido no dispositivo acima, embora o ente federativo não tenha apresentado recurso voluntário, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II - Mérito

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

VI – CONCLUSÃO.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

A condenação refere-se aos valores históricos firmados no contrato em análise. Com as devidas atualizações.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

•

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

•

Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Condeno a parte ré à devolução do valor das custas e ao pagamento de honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita à remessa necessária, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados nos ID’s 20039481, p. 5, a 20039485, p. 6, demonstram que: 1) a locação da ambulância foi formalmente solicitada, autorizada e contratada; 2) A permanência da ambulância no município de Soure também foi expressamente solicitada; 3) houve a efetiva prestação do serviço no período indicado na inicial; 4) a empresa demandante realizou a cobrança extrajudicial dos valores inadimplidos, no mesmo valor originário indicado na peça vestibular; 5) o débito foi reconhecido administrativamente
.

Conforme consignado na sentença, a locação da ambulância é fato incontroverso entre as partes. Eventuais irregularidades formais na prorrogação do contrato de locação não podem obstar o pagamento pelo serviço efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA
. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo Estado do Ceará contra Vera Lúcia Queiroz Arruda por prejuízo causado ao erário em virtude da subcontratação de terceiro para executar o objeto do plano conveniado com a Secretaria de Cultura do Ceará.

2. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança "para condenar a Promovida ao pagamento de multa em favor do Promovente, no equivalente a 10% (dez por cento) do valor transferido ao Convenente por meio do Termo de Cooperação Financeira n.° 054/2015, que corresponde a quantia de R$ 2.270,00 (dois mil, duzentos e setenta reais), (...)" (fl. 105, e-STJ).

3. O Estado alega a inexistência de enriquecimento sem causa da sua parte com a devolução total dos valores repassados, pois esta decorre expressamente do convênio firmado entre as partes, sendo devida a prestação exigida pelo Ente público.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que irregular o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Ademais, consoante orientação desta Corte Superior, o fato de não ter sido autorizada a subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização.

6. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou, "ante o cumprimento da finalidade inicial do termo firmado entre as partes, deve prevalecer o entendimento de que o ressarcimento da totalidade do valor repassado, pela promovida, seria medida que malferiria a razoabilidade e terminaria por ensejar o enriquecimento ilícito do ente público conveniado." (fl. 163, e-STJ).

7. Logo, houve a efetiva prestação dos serviços, ainda que por terceiros, que se reverteram em benefício da Administração. Portanto, é devida a indenização dos respectivos valores. Destarte, havendo o Estado usufruído dos benefícios do trabalho realizado pela recorrida, não pode, de forma singela, desobrigar-se do respectivo numerário.

8. Desse modo, agiu acertadamente a Corte local quando entendeu indevido o ressarcimento da totalidade do valor repassado pelo Estado pelos serviços executados, ainda que realizado por terceiros subcontratados, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.100.660/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024)”. (Grifo nosso).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA.
OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF.

1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017.

2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação.

3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.

4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93.

5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro.

7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.

8. Não há como conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. O recorrente não infirma o argumento de que, ainda que haja irregularidade na contratação dos serviços, é devida a indenização dos efetivamente prestados sob pena de indevido enriquecimento sem causa do Município. O ente federativo nada discorreu acerca da tese de inviabilidade de locupletamento ilícito. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283/STF e 284/STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

9. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial do Município de Bento Gonçalves. (...).

(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada pela parte ora agravada, em desfavor do Município de Ilhota, objetivando a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 345.240,00, acrescida de juros e correção monetária, decorrente das despesas obtidas com a compra de materiais necessários à recuperação de acessos, estradas e pátios, após as chuvas ocorridas no Município, no final do ano de 2008
. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença de procedência, tão somente para reduzir os honorários de sucumbência.

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre os arts. 2º, 24, 25 e 26 da Lei 8.666/93, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV. Consoante se depreende dos autos, o acórdão recorrido não expendeu juízo de valor sobre os arts. 2º, 24, 25 e 26 da Lei 8.666/93, invocados na petição do Recurso Especial, nem a parte ora agravante opôs os cabíveis Embargos de Declaração, nem suscitou, perante o Tribunal de origem, qualquer nulidade do acórdão recorrido, por suposta ausência da devida fundamentação do julgado, não se alegando, no Especial, ademais, violação ao art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual impossível aplicar-se, no caso, o art. 1.025 do CPC vigente.

V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.106.476/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos aqui apresentados, conclui-se que a sentença deve ser confirmada.

Diante das razões acima expostas
,
conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024